Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, DE SENTENÇA EXTRA PETITA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES LEVANTADOS PARA A CLIENTE. TESE DA PARTE RÉ DE DIVERGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL A SER RETIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO APRESENTADO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PARTE RÉ QUANTO A FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTO JUNTADO APENAS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO OPERADA. PERCENTUAL A TÍTULO DE HONORÁRIOS ARBITRADO EM 15% PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERCENTUAL FIXADO COM RAZOABILIDADE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. QUEBRA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 6.557,51 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 referente a indenização por danos morais, em decorrência de valores que não teria repassado para a parte autora quando do seu recebimento em processo que atuou como seu advogado.

II. O pedido inicial trata de ação de cobrança, sendo que a demanda não tem por objeto a fixação de honorários advocatícios. Ademais, urge salientar que o abatimento no valor da condenação fixado na sentença (15% do valor recebido, a título de honorários advocatícios) foi decorrente da relação contratual pretérita entre as partes relativa a prestação de serviços que, mesmo para a atuação em uma demanda trabalhista, não é causa a ensejar a competência daquela justiça especializada. Preliminar de incompetência rejeitada.

III. A sentença fixou a reparação material e a indenização por danos morais, em valores inferiores ao pleiteado. Assim, constata-se que a sentença não deferiu pedido que foge ao pleiteado nos autos. Em consequência, rejeita-se a preliminar de sentença extra petita.

IV. Consta na ata da audiência de conciliação que “a parte requerida deverá dizer se tem testemunha a ser ouvida e o que esclarecia sobre os fatos”. Não obstante, não indicou as suas supostas testemunhas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

V. No mérito, importante assinalar que após o pedido inicial para o recebimento de R$ 9.475,98, a contestação se limitou a defender a tese de que a lide decorreu da divergência entre as partes quanto ao correto valor a ser repassado para a parte recorrida, uma vez que a parte recorrente alegava a necessidade de abater da quantia a ser repassada o total de 30% a título de honorários pactuado em contrato. Contudo, face as alegações para abatimento do valor devido suscitadas em contrarrazões, era ônus da parte ré apresentar provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o artigo 373, II do CPC. Entretanto, somente colacionou a prova documental em sede recursal, sem que comprovado qualquer motivo que impossibilitasse a sua juntada no momento oportuno. Ainda, há menção na peça recursal de que “o apelante nunca participou dos atos referidos na inicial, frise-se que foi autorizado o recebimento por um terceiro conforme já noticiado”. Entretanto, não é possível à parte recorrente trazer novos argumentos e documentos em sede recursal, quando deixou de apresentar as alegações e a prova documental no momento adequado, que era a contestação. Portanto, a juntada extemporânea de documento em sede recursal, bem como a alegação de que “nunca participou dos atos e que foi autorizado o recebimento por um terceiro” configuram fato novo, eis que na inicial não negou o levantamento dos valores, o que caracteriza inovação recursal, ensejando a indevida tentativa de supressão de instância face fundamentos não formulados perante o juízo de origem, motivo pelo qual não se conhece do documento apresentado em sede recursal e tampouco da alegação já mencionada.

VI. Quanto a divergência as partes quanto à suposta necessidade de abater do valor devido parcela referente aos honorários advocatícios, mostra-se adequado o percentual de 15% estabelecido pelo juízo de origem. Para tanto, salutar reiterar que a parte ré sequer juntou a prova documental no momento oportuno para subsidiar a sua tese de que seria necessário abater o percentual de 30%. Ademais, ainda que sustente que a sentença fixou percentual em desconformidade com a tabela de honorários da OAB, cumpre salientar que esta não vincula o juízo no momento de arbitrar o percentual quando da ausência da prova documental. De todo modo, o percentual fixado não se mostra desarrazoado, nem aquém do devido na prestação do serviço, inclusive porque na tabela de honorários da OAB/DF consta que o valor do patrocínio na reclamação trabalhista pode oscilar de 10 a 30% do valor da condenação.

VII. A prestação de serviço entre advogado e cliente exige relação de confiança, sendo que ocorreu a retenção indevida de valores que foram levantados pela parte recorrente cerca de um ano e meio antes do ajuizamento da demanda. Ainda que sustente que existia controvérsia entre as partes quanto ao total do valor do repasse, não poderia a parte recorrente reter a parcela que sabia que era devida à parte recorrida. Desse modo, a situação supera o mero aborrecimento, sendo apta a ensejar o abalo moral. Neste sentido: (Acórdão 925193, 07078009620158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/3/2016, publicado no DJE: 22/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

X. Atento às diretrizes acima elencadas é necessário promover a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem, de forma a garantir a razoabilidade e proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar no seu enriquecimento sem causa, razão pela qual o montante a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

XI. Recurso conhecido em parte. Preliminares rejeitadas e provido em parte para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.